Tribunal: TJSP
Processo: 2285218-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2285218-17.2019.8.26.0000, da Comarca de
Suzano, em que é impetrante JULIO SOARES NORONHA e Paciente
ALEXANDRE MENESES BARBOSA SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"CONCEDERAM a ordem para substituir a prisão preventiva pelas
cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do Código de
Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO
GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285218-17.2019.8.26.0000 -Voto no 25.325 dig
2
Habeas Corpus Criminal no 2285218-17.2019.8.26.0000
Impetrante: Julio Soares Noronha
Paciente: Alexandre Meneses Barbosa Santos
Comarca: Suzano
Voto no 25.325 dig
Vistos.
O Advogado JÚLIO SOARES NORONHA
impetra a presente ordem de Habeas Corpus em prol de
ALEXANDRE MENESES BARBOSA SANTOS, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de
Suzano (processo no 1502411-73.2019.8.26.0616).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 12 de outubro pelo crime de tráfico de
drogas, flagrante este que, no dia seguinte, em audiência de
custódia realizada no Plantão Judiciário de Mogi das Cruzes, foi
convertido em prisão preventiva.
Posteriormente, o Magistrado ora apontado
como coator indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Sustenta o combativo impetrante, em
suma, estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que
permite a concessão de liberdade provisória, mesmo em caráter
liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 28/29).
Vieram as informações (fls. 32/33), assim
como a manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem
(fls. 37/39).
É o relato do essencial.
Apesar da reconhecida gravidade do crime
atribuído
ao
agente,
verifico,
agora,
desnecessário
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285218-17.2019.8.26.0000 -Voto no 25.325 dig
3
prolongamento da custódia, que pode ser substituída por
cautelares menos invasivas.
Com efeito, cuida-se de agente primário,
sem qualquer antecedente criminal em sua folha de antecedentes
(Consulta INTINFO/TJSP).
Ademais, melhor verificando os autos de
origem (fls. 124/27 e 192/197), a quantidade de entorpecente
apreendida embora nada desprezível, também não é excessiva --
cerca de 57,08 gramas de maconha e crack, peso líquido, em 44
porções.
O contexto sugere que em caso de
condenação, poderá o paciente ser sancionado com regime menos
rigoroso, ante o reconhecimento da figura do tráfico "privilegiado",
não se justificando, assim, o encarceramento.
Não bastasse, na audiência de instrução e
julgamento realizada no último dia 31, foi determinada a
instauração de incidente de dependência químico-toxicológica, cujo
desfecho o paciente poderá aguardar em liberdade.
Posto isso, concedo a ordem e o faço
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos
incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator